Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-09.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0708283-09.2017.8.07.0000 DECISÃO Ante o transcurso do prazo de um ano de suspensão do cumprimento de sentença (id 55986859), sem a localização de bens penhoráveis, arquivem-se os autos (CPC 921, § 2°) pelo prazo da prescrição intercorrente. I. Brasília, 31/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator